Tribunal: TJES
Processo: 0000727-73.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-73.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Palavra da vítima. Relevância probatória. Agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.994/2024. Tema Repetitivo 1.333 do STJ. Irretroatividade da lex gravior. Dosimetria da pena. Súmula 231 do STJ. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando-se a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é inaplicável a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal à contravenção de vias de fato, em razão da superveniência da Lei nº 14.994/2024 e do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.333 do STJ, bem como se tal entendimento poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da norma; e

(ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à ausência de compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, além da fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria da contravenção restaram comprovadas por meio do relato firme, coerente e consistente da vítima, corroborado por confissão parcial do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, sendo dispensável a existência de lesões aparentes, dada a natureza da contravenção de vias de fato.

4. A Lei nº 14.994/2024, por ser posterior aos fatos e mais gravosa, não se aplica ao caso concreto, em observância ao princípio da irretroatividade da lex gravior, sendo legítima, à época dos fatos, a incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, inexistindo bis in idem.

5. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.333 do STJ não possui natureza de norma penal e não autoriza retroatividade para alcançar fatos pretéritos, limitando-se à vedação de cumulação da agravante com a nova causa de aumento introduzida pela legislação superveniente.

6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sendo inviável a compensação entre agravante e atenuante quando a pena-base é fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, inexistindo excesso ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000727-73.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE MAGNO FERRARI

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

No dia 31 de março de 2024, às 22:20 horas, na Rua Magnólia, nº 34, bairro Serra Dourada II, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua esposa, Andressa Rodrigues Chaves.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima são casados há 5 (cinco) anos. O relacionamento do casal é conturbado, marcado por episódios de violência doméstica praticados pelo Denunciado em face da companheira, agravados pelo uso abusivo de drogas e bebidas alcoólicas, por parte de ambos. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal passou o dia ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes dentro de casa. Em dado momento, o Denunciado passou certa quantia em dinheiro para um amigo comprar mais entorpecentes, mas este não retornou com a droga. Em virtude disso, o Denunciado ficou bastante alterado e, imotivadamente, passou a agredir a

esposa, desferindo socos em seu rosto, bem como lhe apertou, fortemente, o pescoço, apenas cessando, quando percebeu que a vítima começou a sentir falta de ar. Tais atos, contudo, não possuem vestígios materiais demonstrados, dada a ausência de exame pericial. Consigne-se, por fim, que após acionamento, policiais militares compareceram ao local e, encaminharam os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima registrou os fatos e requereu Medidas Protetivas de Urgência. Assim agindo, o Denunciado ALEXANDRE MAGNO FERRARI praticou as condutas previstas no

art. 21, do Decreto-Lei 3688/41, c/c o art. 61, II, “f”, na forma Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas do delito acima capitulado. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, no dia 31 de março de 2024, por volta das 22h20min, na residência do casal, situada à Rua Magnólia, nº 34, bairro Serra Dourada II, no município de Serra/ES, o apelante, após consumir álcool e substâncias entorpecentes em companhia da vítima Andressa Rodrigues Chaves, sua então companheira, passou a agredi-la fisicamente mediante socos no rosto e forte aperto no pescoço, somente cessando a conduta quando a vítima passou a apresentar sinais de dificuldade respiratória.

Segundo os autos, o episódio teve início após a negativa da vítima em fornecer dinheiro ao réu para a compra de mais drogas, fato que desencadeou o comportamento agressivo.

A materialidade encontra-se demonstrada pelas declarações prestadas pela própria vítima em sede judicial, que, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou de forma coerente, segura e detalhada os acontecimentos.

Segundo relatou, após o uso conjunto de álcool e entorpecentes, o acusado entregou uma quantia a um terceiro para adquirir mais drogas, mas, diante da ausência de retorno, passou a culpá-la, iniciando a sequência de agressões físicas.

A vítima afirmou que Alexandre apertou-lhe o pescoço com força, ocasionando falta de ar, além de desferir socos, tudo dentro da residência do casal.

O réu, por sua vez, em juízo, admitiu ter ingerido álcool e drogas e declarou que não se lembrava claramente dos acontecimentos, o que, longe de infirmar os relatos da vítima, reforça a verossimilhança de sua versão, especialmente por se tratar de confissão parcial e em ambiente de relacionamento já reconhecidamente instável.

Os depoimentos dos policiais militares Thiago Mattos de Araújo e Lucas Santos de Almeida, que atenderam à ocorrência, confirmaram o relato prestado pela vítima no local, mencionando seu estado emocional abalado e a narrativa de agressões, ainda que não tenham constatado lesões corporais aparentes, o que é compatível com a natureza da contravenção penal de vias de fato, que se caracteriza justamente pela ausência de resultado lesivo visível ou permanente.

A sentença recorrida apreciou com propriedade os elementos de prova, reconhecendo a materialidade e a autoria da contravenção penal de forma segura.

Fundamentou-se, corretamente, na jurisprudência consolidada segundo a qual, nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros meios, como no caso concreto, em que há confissão parcial do acusado e depoimentos convergentes dos policiais militares.

Em sede recursal, a Defesa apresenta duas teses principais: (i) a inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), diante da superveniência da Lei nº 14.994/2024, que introduziu o §2º ao art. 21, prevendo causa de aumento específica para casos de violência contra a mulher, com base no Tema Repetitivo 1.333 do STJ; e (ii) a retroatividade do referido entendimento jurisprudencial, mesmo para fatos anteriores à vigência da nova norma.

Ambas as teses, todavia, não merecem prosperar.

O fato imputado ao réu ocorreu em 31 de março de 2024, sendo que a Lei nº 14.994/2024 entrou em vigor apenas em 9 de outubro de 2024, ou seja, em data posterior aos fatos narrados na denúncia.

Nesse contexto, é evidente que a referida lei não se aplica ao caso concreto, já que representa inovação legislativa mais gravosa, cujo efeito não pode ser retroativo, por força do princípio da irretroatividade da lex gravior, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Ademais, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.333 estabelece que, na vigência da nova redação do art. 21 da LCP, com o §2º já introduzido, não se admite a cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, com a nova causa de aumento, sob pena de bis in idem.

Não se trata, portanto, de proibição absoluta à aplicação da agravante genérica a contravenções penais de violência doméstica, mas de vedação à sua cumulação com a nova causa de aumento introduzida pela referida lei.

Como no presente caso não há cumulação, e como o §2º sequer estava em vigor à época do fato, é perfeitamente legítima a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, conforme reiteradamente admitido pela jurisprudência antes da alteração legislativa.

Portanto, não se verifica qualquer vício na fundamentação adotada na sentença de origem.

Também não assiste razão à tese de que a interpretação jurisprudencial mais benéfica pode retroagir para alcançar fatos pretéritos.

O entendimento do STJ, embora firme, não possui natureza de norma penal, razão pela qual não atrai a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, restrito às hipóteses de alteração legislativa propriamente dita (art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

No tocante à dosimetria da pena, especificamente à ausência de compensação entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), também não se verifica ilegalidade ou injustiça.

O Juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la por não poder reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente tal redução.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples, limite mínimo previsto para a contravenção em tela. Em razão da agravante, a pena foi elevada em 5 (cinco) dias, resultando em pena definitiva de 20 (vinte) dias, o que se mostra razoável e proporcional, diante da reprovabilidade da conduta.

A tese defensiva de que seria possível a compensação entre a agravante e a atenuante, por serem ambas preponderantes, não se sustenta no presente caso. A compensação entre circunstâncias preponderantes é admitida quando há conflito entre elas e a pena ainda comporta gradação, o que não ocorre quando a pena-base já está no piso legal e a agravante impõe sua elevação.

Em tal hipótese, não se trata de compensar, mas de sopesar o efeito da agravante sobre a pena mínima, sendo inaplicável qualquer pretensão de neutralização aritmética pura.

Nesse contexto, a dosimetria realizada pelo Juízo a quo respeitou os parâmetros legais e a jurisprudência dominante, observando, inclusive, o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF), e levando em conta os antecedentes, culpabilidade, circunstâncias do crime e demais vetores do art. 59 do Código Penal.

Por fim, o valor fixado a título de reparação por danos morais, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo recurso específico da Defesa quanto a esse ponto, tampouco abuso ou arbitrariedade na fixação judicial.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.